Tribunal: CARF
Processo: 15956.720122/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FPAS. CNAE.
O sujeito passivo deve observar o código CNAE de sua atividade a fim de identificar o código FPAS atribuído.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência Social FPAS é efetuado pelo sujeito passivo em função de sua atividade econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720122/2012-46
ACÓRDÃO
2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AJUSTE - SERVIÇOS GERAIS DE LAVOURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FPAS. CNAE.
O sujeito passivo deve observar o código CNAE de sua atividade a fim de
identificar o código FPAS atribuído.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e
Assistência Social FPAS é efetuado pelo sujeito passivo em função de sua
atividade econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua
incorreção.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam recalculadas as multas,
nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1064 e ss), os presentes Autos de Infração,
constantes deste processo n° 15956.720122/2012-46, tratam das contribuições destinadas à
Seguridade Social, parte referente à empresa (cota patronal) - DEBCAD 37.330.992-9, as
destinadas às Outras Entidades e Fundos (Terceiros) - DEBCAD 37.330.993-7 e as multas
decorrentes do descumprimento das respectivas obrigações acessórias - DEBCAD 37.330.994-5,
referente ao período de 01 a 12/2008, inclusive 13/2008.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
3
A mesma ação fiscal deu origem ainda ao processo n° 15956.720104/2012-64, que
trata das contribuições destinadas à Seguridade Social, parte referente à empresa (cota patronal) -
DEBCAD 51.015.660-6, as destinadas às Outras Entidades e Fundos (Terceiros) - DEBCAD
51.027.609-1 e as multas decorrentes do descumprimento das respectivas obrigações acessórias -
DEBCAD 51.027.610-5, referente ao período de 01 a 12/2009, inclusive 13/2009.
A ação fiscal teve cobertura para o período de 01/2008 a 12/2009, inclusive a
competência 13/2009, pela emissão do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°. 08.1.28.00-
2011-00084-9 em 27/02/2012 com prorrogações posteriores e validade até 24/10/2012.
O procedimento fiscal teve início em 07/03/2012, com a ciência do contribuinte ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF enviado via postal com aviso de recebimento.
Após análise da documentação apresentada pela empresa, a fiscalização solicitou
documentação e esclarecimentos adicionais, que foram atendidos pela empresa e após
analisados, resultaram nos levantamentos relacionados a seguir.
Da análise da documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados pela
empresa, sob luz da legislação vigente e confrontados com as declarações entregues pela empresa
capturadas dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil - RFB, a fiscalização identificou os
seguintes fatos que resultaram em levantamentos:
Declaração incorreta nas GFIP de 04/2004 até 13/2010 do código do Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS 604, o que resultou em supressão
contribuição previdenciária a cargo da empresa - cota patronal - e diminuição da
contribuição para outras entidades e fundos - terceiros;
Omissão nas GFIP dos pagamentos de fretes prestados por transportadores
autônomos pessoas físicas.
Entendeu a Fiscalização que não há qualquer previsão legal que permita o
enquadramento da empresa no código do FPAS 604, portanto as diferenças de alíquotas
resultantes do enquadramento correto no FPAS 787, correspondentes à 20% (vinte por cento) da
cota patronal 1% (um por cento) do GILRAT, e a correspondente a outras entidades ou fundos -
terceiros, no caso Fnde, Incra e Senar, foram objeto de levantamento.
O outro fato gerador identificado no exame da contabilidade da empresa foi o
pagamento a transportadores autônomos por fretes realizados, lançados na conta contábil de
despesas n° 40319 (Fretes e Carretos), sem a respectiva declaração em GFIP e recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias.
Da análise dos recibos entregues pela empresa e confrontados com a contabilidade,
a fiscalização concluiu que a empresa realizou a maioria dos pagamentos de fretes a
transportadores autônomos pessoas físicas, porém não os declarou em GFIP nem recolheu as
respectivas contribuições previdenciárias.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
4
A empresa recebeu pessoalmente o Termo de Constatação e Intimação Fiscal - TCIF
n° 01, no dia 17/07/2012, informando o incorreto enquadramento no código do FPAS 604 nas GFIP
e informando o código coreto do FPAS 787, bem como o TCIF N°. 02, também pessoalmente no dia
31/08/2012, reiterando o código correto do FPAS 787 e informando os transportadores
autônomos que não foram declarados em GFIP, dando-lhe a oportunidade de corrigir as GFIP e
livrar-se da multa por descumprimento de obrigação acessória e da respectiva Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP pelo crime, em tese, de sonegação fiscal.
Vencidos os prazos concedidos pela fiscalização, a empresa não corrigiu as GFIP e,
portanto, foi lavrado o Auto de Infração Debcad n° 37.330.994-5, no Código de Fundamentação
Legal - CFL 68, pelo descumprimento de obrigação acessória de apresentar a GFIP com informação
incorreta ou incompleta que resultou na redução das contribuições previdenciárias devidas, e a
respectiva RFFP pelo crime, em tese, de sonegação fiscal.
A ciência da autuação se deu em 26/09/2012.
A impugnação foi apresentada em 25/10/2012 (fl. 996), alegando, em síntese:
Preliminar. Da majoração indevida dos valores demandados.
1. Alega que o Auto de Infração n° 37.330.992-9 (parte da empresa) apresenta
uma diferença considerável entre o valor exigido e o devido nas
competências de janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de
2008, quanto à quota patronal incidente sobre os fretes realizados por
autônomos.
2. Com efeito, consta no próprio Relatório Fiscal a relação do valor pago pelo
serviço de frete, bem assim o quantum dali extraído a título de
remuneração.
3. Entende que a contribuição patronal deve ser calculada sobre o montante
da remuneração do trabalhador. Entrementes, no Discriminativo de Débitos
colacionado pela auditoria fiscal, a base de cálculo adotada foi aumentada
em relação àquela de fato devida - inclusive adotada no Relatório Fiscal.
4. Aduz que o mesmo erro é verificável quanto aos cálculos referentes à
contribuição a terceiros, computadas no Discriminativo de Débito, DEBCAD
n° 37.330.993-7 (destinada a terceiros), que também utiliza a remuneração
paga aos frentistas autônomos como base de cálculo.
5. Desta feita, a autuação fiscal não pode prosperar em razão da incongruência
verificada entre os cálculos insertos no Relatório Fiscal e aqueles adotados
para o cálculo do montante no Discriminativo de Débito, o que gerou
inegável majoração da base de cálculo da contribuição exigida e dos valores
ora pleiteados.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
5
Da adequação ao código FPAS: princípios da isonomia e da segurança
jurídica.
6. Aduziu a impugnante que foi rejeitado, para fins de enquadramento no
FPAS, o escopo primário da empresa, em clara dissonância com os primados
da segurança jurídica e da liberdade econômica, vez que intenta obrigá-la ao
pagamento das diferenças das contribuições previdenciárias e para terceiros
sob a rubrica de atividade eminentemente urbana, contrariando o próprio
objeto social previsto em seu estatuto.
7. Suscita que o Auto de Infração n° 37.330.992-9 cinge-se à premissa de
inadequação do código FPAS adotado pela Impugnante em face daquele que
a fiscalização reputa correto.
8. Aponta que o estatuto social da Impugnante dispõe que seu objeto social
consubstancia-se no transporte de cargas e na prestação de serviços
agrícolas de plantio, capinagem, colheita, queimadas e capatazia (carga e
descarga de produtos agrícolas).
9. Entende que é perceptível que toda a atividade exercida no âmbito
empresarial da Impugnante volta-se aos serviços rurais, inclusive o próprio
transporte de cargas que ensejou a discussão sobre a adequação do código
FPAS 604 - de produtor rural.
10. Pugna que para que se circunde de aura rural, é preciso que a pessoa
jurídica ou física atue predominantemente no ramo agropecuário, inserindo-
se no ciclo de produção de mercadorias provenientes de tais áreas. Por certo
que a agroindústria insere-se nesse meio, mas tal não afasta os prestadores
de serviços, como a Impugnante, que apoiam a consecução da produção.
11. In casu, a Impugnante presta-se ao preparo do solo para o cultivo, bem
assim
do
corte
da
cana-de-açúcar
plantada,
encarregando-se,
posteriormente, de transportá-las, enquanto matéria-prima, até o
estabelecimento responsável pela industrialização.
12. Note que todo o escopo laboral da Impugnante é intrinsecamente ligado à
produção agrícola da cana-de-açúcar, estando tão ou mais entrelaçada com
a exploração vegetal em comento do que a própria usina que tomará a cana-
de-açúcar para industrialização e que, por vezes, sequer acompanha o ciclo
do plantio e colheita.
13. Transcreve o conceito de atividade rural que entende é o da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
" consideram-se como atividade rural a exploração das atividades
agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
6
exploração da apicultura, avicultura suinocultura, sericicultura,
piscicultura (pesca artesanal de captura do pescado in natural e
outras de pequenos mais."
14. Ademais, a Instrução Normativa 257/2002 do órgão retrocitado inclui na
esfera da atividade rural todas as operações de giro normal da pessoa
jurídica que redundem de atividades como a agrícola, justapondo-se, pois, à
situação em que se encontra a Impugnante.
15. Nesse passo, irresistível a conclusão de que a Impugnante convive no imo do
ciclo produtor agrário, tratando-se, pois, de pessoa jurídica produtora rural -
até porque nada obriga que apenas as pessoas físicas ou semeadores
encaixem-se no conceito - devendo ser tributada da mesma forma que seus
pares, sobre os quais incide o código FPAS 604.
16. Aponta princípio constitucional:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
ll - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação
profissional
ou
função
por
eles
exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos;"
17. Sendo assim, e considerando-se que a Constituição Federal não faz
diferenciação entre os produtores rurais quanto à prática de atividade
meio ou fim, é consectário entender que ambos devem contribuir para a
Seguridade Social da mesma maneira, pautados pela mesma alíquota.
18. Entende ainda que como empresa está inserta na cadeia produtiva rural ela
deve ser tratada em assonância com a regra constitucional, o que redunda
na adequação tributária de modo paritário aos demais produtores, por
obediência ao princípio da igualdade, devendo, portanto, ser mantida a
adequação no código FPAS 604.
Da impossibilidade de desqualificação das atividades da impugnante.
19. Suscita que a lei civil (art. 971 do Código Civil), ao tratar sobre o produtor
rural - qual seja aquele que dedica-se à atividade rurícola – dispõe que ele
tem a opção, dentro da sua liberdade de atuação privada, de equiparar-se às
sociedades empresariais sem que isso descaracterize a índole rural.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
7
20. Aponta que o diploma civilista em obediência plena à constituição, faz
imperar a livre atuação econômica do particular, sem óbices ou empecilhos
postos por quaisquer órgãos públicos. Nesse sentido, o parágrafo único do
artigo 170 da Lex Mater:
"Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei."
21. Conclui que é límpido que não há nada que se oponha, portanto, ao
exercício de atividade rural pela Impugnante, em caráter prevalente, não
sendo possível à Administração que interfira desqualificando a verve laboral
da empresa para enquadrá-la em tributação outra, maior do que a referente
à sua atividade essencial, arrimada num único vocábulo, secundário, do
estatuto social, desconsiderando absolutamente a linha laborativa real do
particular.
22. Salienta que a desconsideração do ato jurídico do particular requer,
incontinenti, que haja prescrição legal autorizadora e delineadora do
procedimento, sem a qual a desqualificação, independentemente do arrimo
legal que tentar buscar, será ilegítima.
23. Entrementes, apesar de toda a demonstração do caráter rurícola da
Impugnante, escolhe a Impugnada desqualificá-la quanto ao reinante labor
para inseri-la em novo código FPAS, independentemente de o mesmo
também dirigir-se ao ciclo sucroalcooleiro.
24. Em razão ao já exposto, estando a Impugnante ativa e operacionalmente
voltada ao meio agrário, não pode a Impugnada constrangê-la à
desqualificação de seus atributos, em verdadeira afronta aos princípios que
permeiam todo o ordenamento jurídico, mormente aqueles que se voltam
para regular condutas da Administração com potencial para atingir o
cidadão em seus direitos mais essenciais, fazendo urgir o afastamento do
desenquadramento proposto pela auditoria fiscal.
Da contribuição a terceiros – INCRA e FNDE.
25. Aduz a impugnante que no Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário, do AI n° 37.330.993-7, anexo ao Relatório Fiscal, consta que a
Impugnante está sendo autuada para recolher valores devidos ao INCRA,
FNDE, SEST, SENAT e SENAR. Todavia, tal especificação é absolutamente
equivocada.
26. Assim o é porque estão sendo exigidos pela autuação fiscal os valores
referentes às contribuições de terceiros oriundas das diferenças incidentes
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
8
entre a classificação da Impugnante no código FPAS 604 e 787. Dessa feita,
como se verifica no Relatório Fiscal, as contribuições referentes ao INCRA e
ao FNDE não sofreram quaisquer alteração, uma vez que incidem com a
mesma alíquota em ambas as classificações.
27. Evidente, portanto, que os recolhimentos efetuados pela impugnante
relativos ao INCRA e ao FNDE foram suficientes e adequados,
independentemente do código FPAS que lhe for imputado. Tanto que no
Discriminativo de Débitos do AI n° 37.330.993-7 não foi calculada nenhuma
pendência em relação a tais contribuições, tendo-se tão somente exigido
valores a título do SEST/SENAT e do SENAR.
28. Nesse diapasão, urge a retificação do Demonstrativo Consolidado de
Crédito, uma vez que nele consta especificação de débito inexistente,
inserido por absoluto equívoco por parte da auditoria fiscal.
Das Inconstitucionalidades.
SENAR: Afronta aos arts. 149 e 154,I da CF.
29. Aduz que a lei instituidora da contribuição social, in casu, é lei ordinária, o
que contraria de pronto os primados da segurança jurídica e da reserva de
lei complementar.
30. Pugna que é gritante a bitributacão que se perfaz dentro do sistema
tributário pátrio, pois que vigente no atual ordenamento a cobrança da
COFINS e do PIS, que são tributos calculados sobre o total das receitas
auferidas pelo contribuinte em razão de suas atividades, objetivando custear
a Seguridade Social.
31. Ora, a contribuição ao SENAR é também calculada sobre o resultado da
atividade produtiva, visando o financiamento da Seguridade Social. Nada
mais nítido que tal bitributação, vedada pela Constituição Federal em seu
artigo 154, I, uma vez que revela-se a existência de três contribuições sociais
com a mesma base de cálculo e voltadas para o mesmo escopo.
SEST/SENAT: Violação aos arts. 154,I e 240 da Magna Carta.
32. Aduz que a Constituição veta a criação de contribuições voltadas às
entidades de assistência e capacitação profissional privadas com base de
cálculo sobre a folha de salários, fazendo legais tão somente aquelas
inseridas no sistema antes da promulgação da CF/1988. Sendo assim, a
exigência feita é indevida porque extrapola os limites explicitados pela
Magna Carta.
33. Releve-se que para ser legitimamente imposta a contribuição ao
SEST/SENAT necessitaria, além de uma base de cálculo diferente, de ser
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
9
introduzida por lei complementar, em atenção ao artigo 154, I da
Constituição Federal, consoante a arguição exposta no tópico anterior.
Ocorre que inexiste lei deste quórum que verse sobre a referida
contribuição, o que a torna inconstitucional à plena vista.
34. Dessa forma, deve-se afastar a exigência de contribuição, que é
inconstitucional. No mais, a correta justaposição da Impugnante no FPAS
604 também elide a referida cobrança, pois que se trata de pessoa jurídica
de índole rural e não mera empresa transportadora.
Princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.
35. Suscita que o Auto de Infração n° 37.330.993-7 exige da Impugnante o
pagamento de multa em caráter penalizante, por ter a mesma apresentado
declaração com dados incompatíveis ao enquadramento no código FPAS que
a Impugnada entende ser o correto.
36. No entanto, entende a Impugnante que cumpriu sua obrigação de declarar,
dentro do prazo fixado em lei, sendo que a escolha do FPAS 604 não pode
ser penalizada, uma vez que não se trata de informação errada ou omissa,
até porque o debate sobre o cabimento de tal classificação às atividades da
Impugnante ainda está em trâmite.
37. Entretanto, aduz que ainda padece de julgamento definitivo a questão
principal, referente ao FPAS, que não pode ser presumida para fins de
cobrança de obrigação acessória, de modo que o Auto de Infração ora
debatido deve ser elidido a fim de evitar transgressão aos primados
constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla
defesa.
A lei n° 11.941/2009 e as alterações na lei n° 8.212/91
38. Suscita a contribuinte que no caso do Auto de Infração n° 37.330.994-5 é de
inteira aplicação o princípio da retroatividade benigna, esculpido no artigo
106, II, a do CTN, haja vista que foi aplicada contra a Impugnante multa pelo
cometimento de uma infração cujo fundamento legal foi revogado por uma
lei posterior.
39. Ademais, o procedimento da Impugnante foi perfeitamente adequado às
disposições normativas, ou seja, ela cumpriu com a obrigação imposta pelo
art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212/91. Entretanto, pretende-se imputar, aqui,
penalidade sobre uma desclassificação operada ilegitimamente pela
auditoria fiscal, e sem a qual não subsiste a infração apontada.
40. Aduz a impugnante que o Auto de Infração n° 37.330.994-5 deve ser julgado
improcedente, por conta da presença de uma das hipóteses da
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
10
retroatividade da lei mais benéfica, previstas no art. 106 do CTN, bem assim
pela impossibilidade de se penalizar antes de efetivamente conferida a
infração que pende de discussão em outros autos de infração.
Do Pedido.
41. Ante ao explanado, requerer o conhecimento e provimento da presente
Impugnação para que sejam elididos os Autos de Infração lavrados em face
da Impugnante, resultando na extinção do processo administrativo n°
15956.720122/2012-46, bem assim no cancelamento da multa aplicada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1064 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, retificando os
valores das DEBCAD 37.330.992-9 e DEBCAD 37.330.993-7, excluindo os valores destinados a
terceiros FNDE e INCRA do lançamento DEBCAD 37.330.993-7 e mantendo integralmente o
DEBCAD no 37.330.994-5. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. CÁLCULO DE ACORDO COM O
CÓDIGO FPAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA.
A contribuição destinada a terceiros é calculada sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a empregados e é devida pela empresa de acordo com
o código FPAS da atividade.
Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida,
classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
11
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1090 e ss), alegando, em suma, o que segue:
1. Preliminarmente, requereu a declaração de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa, em razão da omissão quanto à análise da atipicidade da
infração cominada no DEBCAD no 37.330.994-5, sustentando que os §§ 3o e 5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991, que fundamentaram a autuação, foram revogados
pela Lei no 11.941/2009, o que retirou a tipicidade da conduta;
No mérito, defendeu:
2. A impossibilidade de manutenção da autuação fundada no § 5o do inc. IV do art. 32
da Lei no 8.212/1991, em virtude de sua revogação, invocando o art. 106, II, “a”, do
CTN e o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica;
3. A inadequação do enquadramento efetuado pela fiscalização no código FPAS
diverso do 604, sustentando que suas atividades têm caráter eminentemente
rurícola, compatível com o enquadramento como produtora rural, e que eventual
alteração do código FPAS ainda não foi definitivamente julgada;
4. A inconstitucionalidade e inexigibilidade da contribuição destinada ao SENAR, por
ausência de lei complementar e ocorrência de bitributação;
5. A inconstitucionalidade da contribuição ao SEST/SENAT, caso mantido o
enquadramento no FPAS 787, por afronta aos arts. 154, I, e 240 da CF/1988;
6. Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão por vício
processual ou, subsidiariamente, para reformá-la integralmente, afastando-se as
exigências constantes dos autos de infração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
12
Em sede de preliminar, o sujeito passivo requereu a declaração de nulidade da
decisão recorrida por cerceamento de defesa, em razão da omissão quanto à análise da
atipicidade da infração cominada no DEBCAD no 37.330.994-5, sustentando que os §§ 3o e 5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991, que fundamentaram a autuação, foram revogados pela Lei no
11.941/2009, o que retirou a tipicidade da conduta.
Pois bem.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, a decisão recorrida se encontra devidamente motivada, expondo de
maneira clara os fundamentos jurídicos e fáticos que levaram à conclusão pela improcedência da
impugnação, com base no conjunto probatório constante dos autos.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Em outras palavras, o julgador não
está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar
com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento,
conforme jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
No caso em apreço, a DRJ aplicou a retroatividade benéfica, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, DOU de 8/12/2009, que dispõe sobre a
aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de parcelamento e aos demais
débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por
meio de processo ainda não definitivamente julgado.
E, ao contrário do que alega o recorrente, a revogação promovida pela Lei no
11.941/2009 não extinguiu a previsão de penalidade pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois o conteúdo normativo que fundamenta a autuação permaneceu vigente por
intermédio de outros dispositivos legais e regulamentares, bem como as disposições do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, conforme visto, o recorrente teve ampla oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, com regular apresentação de impugnação, produção de provas
documentais e interposição do presente Recurso Voluntário. Não se pode confundir o
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
13
inconformismo com o resultado do julgamento com eventual vício de forma ou de conteúdo na
decisão.
Portanto, inexistindo qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão recorrida,
que se apresenta válida, fundamentada e compatível com os ditames legais aplicáveis à espécie.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo defendeu:
 A inadequação do enquadramento efetuado pela fiscalização em código
FPAS diverso do 604, sustentando que suas atividades têm caráter
eminentemente rurícola, compatível com o enquadramento como produtora
rural, e que eventual alteração do código FPAS ainda não foi definitivamente
julgada;
 A inconstitucionalidade e inexigibilidade da contribuição destinada ao
SENAR, por ausência de lei complementar e ocorrência de bitributação;
 A inconstitucionalidade da contribuição ao SEST/SENAT, caso mantido o
enquadramento no FPAS 787, por afronta aos arts. 154, I, e 240 da
Constituição Federal;
 A impossibilidade de manutenção da autuação fundada no § 5o do inciso IV
do art. 32 da Lei no 8.212/1991, em virtude de sua revogação, invocando o
art. 106, II, “a”, do CTN e o princípio constitucional da retroatividade da lei
mais benéfica.
Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão por vício
processual ou, subsidiariamente, para reformá-la integralmente, afastando-se as exigências
constantes dos autos de infração.
Pois bem.
De início, cumpre destacar que boa parte dos argumentos trazido pelo recorrente
se limitam a questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do presente
lançamento, sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
14
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Superada a questão acima, tem-se que a controvérsia central dos autos diz respeito
ao código FPAS aplicável às atividades da recorrente no ano-calendário de 2008. A empresa
declarava suas contribuições sob o código FPAS 604, próprio de produtor rural, ao passo que a
fiscalização reclassificou o enquadramento para o FPAS 787, cobrando as diferenças de
contribuição patronal (20%), GILRAT e terceiros decorrentes do novo código.
Alega o recorrente que suas atividades teriam caráter eminentemente rurícola,
inseridas na cadeia produtiva agrícola, e sustenta que eventual alteração de seu FPAS ainda não
foi definitivamente julgada.
Todavia, entendo que não lhe assiste razão: o mero fato de operar no setor agrário
não a converte automaticamente em “produtor rural” para fins previdenciários, sobretudo
quando sua atuação econômica é de prestação de serviços a terceiros, e não de produção
agropecuária própria.
Conforme dispõe a legislação, não se enquadram no FPAS 604 as empresas cuja
atividade seja a prestação de serviços a terceiros, caso em que as contribuições incidem sobre a
folha de salários e o produtor rural pessoa jurídica deve utilizar o código FPAS 787 na GFIP/SEFIP.
No caso dos autos, a própria descrição cadastral da empresa confirma tratar-se de
prestadora de serviços agrícolas: seu CNAE principal (01.61-0-99) corresponde a “atividades de
apoio à agricultura não especificadas anteriormente”, e seu objeto social inclui serviços de plantio,
colheita, capina, queimada e carregamento de produtos agrícolas – atividades típicas de apoio
(meio) à produção rural de terceiros, não uma produção rural própria.
Desse modo, o recorrente não se qualifica como produtor rural pessoa jurídica nos
termos da legislação previdenciária; ainda que o fosse, a lei é expressa em determinar que, para os
serviços prestados a terceiros, o enquadramento correto é o FPAS 787.
Em suma, o objeto social agrário ou a inserção na cadeia rural não bastam, por si
sós, para atribuir o regime de produtor rural (FPAS 604) quando a atividade efetiva se caracteriza
como prestação de serviço a outras empresas, hipótese legalmente excluída do FPAS 604.
Este entendimento reflete o princípio de que situações distintas comportam
tratamento distinto: a empresa prestadora de mão de obra ou serviços agrícolas está sujeita ao
regime comum sobre a folha de pagamentos, enquanto o verdadeiro produtor rural (que explora
atividade agropecuária em nome próprio e sem atividade comercial/industrial autônoma) é que
pode usufruir do enquadramento específico de FPAS 604.
Restando claro, portanto, que a atividade preponderante da recorrente se
enquadra no grupo de prestação de serviços rurais, a fiscalização atuou corretamente ao
reclassificar o FPAS de ofício, com base nos critérios legais vigentes.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
15
A classificação do FPAS deve observar a principal atividade econômica desenvolvida
pela empresa, conforme seus atos constitutivos e registro no CNPJ, nos termos do art. 109-C da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
No presente caso, tanto o objeto social declarado quanto o código CNAE atribuído
inserem a empresa no ramo de serviços de apoio agrícola, cujo código FPAS correspondente,
segundo o Anexo I da IN 971/2009, é exatamente o 787.
Não há, portanto, qualquer violação a princípios de isonomia ou segurança jurídica
na atuação fiscal; ao contrário, a autoridade tributária limitou-se a aplicar as normas de
enquadramento vigentes de maneira vinculada à realidade econômica da empresa. Cabe salientar
que a própria recorrente reconheceu, em termo de declaração juntado aos autos, que alterou seu
enquadramento para FPAS 604 a pedido de uma tomadora de serviços (usina sucroalcooleira)
visando reduzir a carga tributária em aproximadamente 23%. Tal fato demonstra cabalmente que
o uso do código 604 visou a uma redução indevida de contribuições, em desacordo com a
natureza real da atividade exercida.
A alegação do recorrente de que a Administração não poderia “desqualificar” sua
atividade laboral para fins tributários carece de fundamento: a liberdade de iniciativa (CF, art. 170,
par. ún.) não isenta o contribuinte de observar a legislação fiscal aplicável a seu negócio. No caso,
há previsão legal expressa autorizando e determinando o correto enquadramento da atividade –
previsão esta que deve ser respeitada tanto pelo contribuinte quanto fiscalizada pelo Fisco. Com
efeito, compete à pessoa jurídica classificar a atividade que desempenha e atribuir-lhe o código
FPAS correspondente, para fins de recolhimento das contribuições a terceiros, sem prejuízo da
atuação de ofício da autoridade administrativa.
Dessa forma, entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente, motivo pelo
qual endosso as razões de decidir lá consignadas:
[...] Da adequação ao código FPAS: princípios da isonomia e da segurança
jurídica. Da impossibilidade de desqualificação das atividades da impugnante.
Como visto, entendeu a Fiscalização que não há qualquer previsão legal que
permita o enquadramento da empresa no código do FPAS 604 e que o
enquadramento correto é no FPAS 787, resultando na cobrança das diferenças da
cota patronal, do GILRAT e dos valores destinados a terceiros.
De sua parte, insurgiu-se a impugnante, entendendo que é perceptível que toda a
sua atividade exercida no âmbito empresarial volta-se aos serviços rurais,
inclusive o próprio transporte de cargas que ensejou a discussão e deve ser
enquadrada no código FPAS 604 - de produtor rural.
Outrossim alegou que não é possível que Administração interfira, desqualificando
a atividade laboral da empresa para enquadrá-la em uma determinada forma de
tributação, considerando sua liberdade de atuação privada.
Razão não assiste à impugnante.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
16
A classificação da atividade da empresa, a atribuição do código FPAS e as
alíquotas de contribuição correspondentes, encontram-se dispostas no art. 109 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009 e nos seus anexos, considerado o grupo
econômico como indicativo das diversas atividades.
Esta classificação terá por base a principal atividade desenvolvida pela empresa,
assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos
constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, consoante dispõe
os artigos 109-B e 109-C da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, verbis:
Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos
termos do art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição
devida por lei a terceiros, ressalvado o disposto no § 1o do art. 111.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro
de 2010).
(...)
§ 5o A contribuição de que trata este artigo é calculada sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores
avulsos, e é devida: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010).
I - pela empresa ou equiparada, de acordo com o código FPAS da atividade,
atribuído na forma deste Capítulo;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010) (grifei)
(...)
Art. 109-B. Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da
contribuição devida a terceiros, classificar a atividade por ela
desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS correspondente, sem prejuízo da
atuação, de ofício, da autoridade administrativa. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010). (grifei).
§ 1o Na hipótese de reclassificação de ofício, a autoridade administrativa
constituirá o crédito tributário, se existente a respectiva obrigação, e
comunicará ao sujeito passivo e às entidades e fundos interessados as
alterações realizadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
(...)
Art. 109-C. A classificação de que trata o art. 109-B terá por base a
principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que
constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos constitutivos e no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as regras abaixo,
na ordem em que apresentadas:(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
17
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e
Profissões a que se refere o art. 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943
(CLT), ressalvado o disposto nos arts. 109-D e 109-E e as atividades em
relação às quais a lei estabeleça forma diversa de contribuição;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à
classificação feita na forma do inciso I, prevalecendo esta em caso de
divergência; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15
de setembro de 2010) (grifei).
III - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de
produto, para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional
(CLT, art. 581, § 2o); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
A Tabela 1 do Anexo 1 da IN n° 971/2009 apresenta a relação de CNAE e seus
correspondentes Graus de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho - GILRAT, código do FPAS e descrição da
atividade.
De acordo com a Instrução Normativa n.o 971/2009 (Anexo I, tabela 1), as
empresas classificadas no CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica,
com o código n° 01.61-0-99 na referida tabela, se enquadram no FPAS 787.
O item XII do anexo apresenta os códigos do FPAS segundo as atividades dos
produtores rurais pessoas física e jurídica, bem como os casos de exceção para
declaração no código FPAS 604 e no código FPAS 787, conforme segue:
“XII - PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
Não se enquadram no FPAS 604:
b) A prestação de serviços a terceiros, hipótese em que as contribuições
sociais previdenciárias incidem sobre a remuneração contida na folha de
pagamento dos trabalhadores envolvidos na referida prestação de serviços.
Neste caso, o produtor rural pessoa jurídica deve utilizar o FPAS 787 em
GFIP/SEFIP com informações por tomador de serviço;”
No caso concreto, a empresa é cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ (às fls. 77), com código e descrição da atividade econômica
principal – CNAE n° 01.61-0-99 - atividades de apoio à agricultura não
especificadas anteriormente (item 4.2.2 do Relatório Fiscal).
Em sua última alteração contratual, datada de 26/03/2004, a empresa
apresentava como objeto social o "serviços agrícolas de plantio, capinagem,
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
18
colheita, queimadas e capatazia (carga e descarga dos produtos agrícolas)", o que,
novamente, a enquadra no CNAE n° 01.61-0-99 (4.2.3. do Relatório Fiscal).
Ressalte-se ainda que, de fato, a empresa não se enquadra na condição de
produtor rural pessoa jurídica e, mesmo que se enquadrasse, a legislação prevê
que, para os serviços prestados para terceiros, o enquadramento no FPAS correto
é o 787. (item 4.2.8.do Relatório Fiscal).
Outrossim, como mais um elemento de prova, o Auditor-Fiscal juntou aos autos
um Termo de Declarações (TCRF n° 01, em 12/06/2012), assinado pelos sócios e
administradores da impugnante (às fls. 986/987), em que os mesmos confessam
que a empresa fora obrigada por determinada tomadora de serviço, a Usina Santa
Lydia, a mudar o enquadramento da empresa na declaração em GFIP do código
FPAS 787 para o FPAS 604, com vistas a reduzir o custo da usina com Corte,
Carregamento e Transporte – CCT, em 23% (vinte e três por cento) com a
diminuição da carga tributária das contribuições previdenciárias resultantes do
novo enquadramento. Na ocasião, apesar de não concordar com a Usina Santa
Lydia, a empresa se sentiu obrigada a acatar sua decisão, sob pena de ser excluída
do rol de prestadores de serviços de CCT para ela e para as empresas do ramo
sucroalcooleiro da região que viriam a aderir àquela decisão.
Também não prospera a alegação da impugnante que não é possível que
Administração interfira na atividade laboral da empresa para enquadrá-la em uma
determinada forma de tributação:
Nos termos do art 109-B da Instrução Normativa n.o 971/2009, de fato, cabe à
pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida, classificar a
atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS correspondente,
porém nada impede a atuação de ofício da autoridade administrativa.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Enfrentada as questões acima, faço um pequeno reparo adicional na decisão de
piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720122/2012-46
19
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%; e em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam recalculadas as
multas, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1128
DF CARF MF
Original